Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONDOMÍNIO. FRUTOS CIVIS. ALUGUÉIS. MEAÇÃO. COMODATO TÁCITO. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança proposta para exigir do recorrente o repasse de 50% dos aluguéis percebidos em imóvel comum explorado economicamente, após reconhecida a dissolução de união estável e fixada a partilha igualitária dos frutos civis desde 2016, com sentença que julgou procedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se há comodato tácito capaz de afastar o dever do recorrente de repassar metade dos aluguéis percebidos; e (ii) estabelecer se o valor pago em acordo extrajudicial deve ser compensado na cobrança dos frutos civis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de reconhecimento e dissolução da união estável transitou em julgado e fixou a divisão igualitária dos frutos civis do imóvel comum desde 2016, configurando coisa julgada material que vincula as partes quanto à obrigação de partilhar aluguéis na proporção de 50%.
4. O comodato tácito exige tolerância inequívoca do coproprietário preterido quanto ao uso exclusivo do bem pelo outro condômino, o que não ocorre quando há oposição e direito reconhecido de percepção dos frutos civis desde a dissolução da união, sendo inaplicável a figura do comodato nos autos.
5. A compensação do valor pago em acordo extrajudicial é inviável, porque o acordo foi reconhecido como formalmente irregular em decisão anterior e não produz efeitos para fins de abatimento, além de referir-se apenas a aluguéis anteriores a 08/02/2018, período que não integra o objeto da cobrança.
6. Mantida a procedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios pela sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A percepção exclusiva dos frutos civis pelo condômino gera obrigação de repasse proporcional, conforme arts. 1.319 e 1.326 do CC.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.319, 1.326, 579, 581; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1375271/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.